Tribunal: TJDFT
Processo: 0002211-09.2015.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
PENAL. ESTELIONATOS (ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. REGIME PRISIONAL FECHADO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (MAUS ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES).
Comparecendo a moldura fático probatória firme e contundente no sentido de que a apelante efetivamente praticou os delitos que lhe foram imputado, imbuída do ânimo de lesar, absolutamente consciente dos atos empregados voltados ao engodo de terceiros, inviável a absolvição.
A seleção do regime prisional inicialmente fechado, ainda que a pena não ultrapasse 4 (quatro) anos de reclusão, é possível diante da reincidência e das circunstâncias judiciais negativas (maus antecedentes e consequências dos crimes), caso em que não se aplica a súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça. A incidência da referida Súmula demanda circunstâncias judiciais favoráveis.
Apelação não provida.